Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO PANDÊMICO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada na origem encontra amparo no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que permite a segregação cautelar para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A dinâmica do fato-crime pelo qual o paciente responde denota concretamente sua elevada periculosidade social, na medida em que ele, em tese, teria se valido de extrema ousadia para atentar contra a vida de sua ex-companheira mediante golpes de faca durante a celebração do aniversário dela, que ocorria em local aberto ao público, em meio a familiares e conhecidos, fatores que evidenciam que sua soltura representa intolerável risco à integridade física e psicológica da vítima e, por isso, satisfazem os requisitos para a imposição da custódia cautelar.

3. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, acarretando natural desaceleração da marcha processual.

4. Ordem denegada.